Tribunal: TJMT
Processo: 0003944-61.2018.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 0003944-61.2018.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda.
Recorrente: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PONTES E LACERDA - PREVL - LACERDA.
Recorrida: NOELLY MARCELA JESUS PRESTES.
Data do Julgamento: 12/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - COMPANHEIRA - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - PENSÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O presente recurso foi apresentado de forma tempestiva, sendo assim foi sanado o erro, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2- Comprovada a existência de união estável entre a autora e o ex-servidor falecido por prova documental idônea, impõe-se a concessão do benefício pleiteado.
3- Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 245, I, c, da LC no 04/90.
4- Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003944-61.2018.8.11.0013
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PONTES E LACERDA - MT - CNPJ: 10.654.059/0001-57 (REQUERENTE), NOELLY MARCELA DE JESUS PRESTES - CPF: 396.145.141-91 (REQUERIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - COMPANHEIRA - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA -
PENSÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O presente recurso foi apresentado de forma tempestiva, sendo assim foi sanado o erro, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2-

Comprovada a existência de união estável entre a autora e o ex-servidor falecido por prova documental idônea, impõe-se a concessão do benefício pleiteado
.

3-

Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 245, I, c, da LC no 04/90.

4-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021